Tribunal: TJBA
Processo: 8055879-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055879-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA, DIEGO RIBEIRO BATISTA, CILAS BARRETO DIAS, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: DARCY AMERICO SALVETTI

Advogado(s)
:
IGOR JOSE BILINSKI, ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO (CPC, ART. 1.022). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRÁVEL. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL QUE DEVE SER APRESENTADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no contexto de demandas possessórias conexas e sob diretriz de julgamento conjunto, delimitou a atuação do juízo de origem quanto a tutelas de urgência e vedou o exaurimento do mérito por sentença isolada antes da instrução comum. Pretensão de reconhecimento de contradição e omissão, com pedidos de efeitos infringentes e de sobrestamento do feito de origem.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna por, ao mesmo tempo, admitir a apreciação de tutelas de urgência nos processos conexos e vedar o julgamento exauriente do mérito antes da sentença conjunta; (ii) saber se há omissão quanto a alegado cerceamento de defesa em audiência de justificação prévia; (iii) saber se o acórdão teria incorrido em prejulgamento ao referir probabilidade do direito para fins de tutela provisória; e (iv) saber se é cabível o sobrestamento do processo de origem e das ações conexas até o julgamento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição: a determinação de julgamento conjunto impede a prolação de sentença isolada que frustre a unidade decisória, mas não obsta a prática de atos urgentes e decisões interlocutórias cautelares/antecipatórias nos feitos conexos; afirmações complementares, não antagônicas.

Inexistência de omissão: o agravo apreciado no acórdão embargado tinha âmbito restrito (requisitos da tutela possessória), não servindo os embargos para alargar o controle a todo o iter da audiência de justificação. Nulidade processual exige demonstração específica de prejuízo (pas de nullité sans grief), não evidenciada.

Ausência de prejulgamento: a referência à probabilidade do direito para tutela provisória (CPC, arts. 300 e 562) não se confunde com juízo de certeza próprio da sentença, sobretudo quando expressamente reafirmado o não exaurimento do mérito até o julgamento conjunto.

Efeitos infringentes: medida excepcional, não cabíveis quando não identificado vício integrável cujo saneamento imponha a alteração do resultado.

Sobrestamento: os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo; inexistente demonstração de risco qualificado que justifique paralisar o curso do feito, já havendo coordenação processual pela ordem de julgamento conjunto.

Ressalte-se, por fim, que o pedido de falsidade documental apresentado no id. 89759225 não pode ser conhecida neste instância recursal, por incidir em supressão de instância, devendo ser apresentada no Juízo de origem, que tem competência para analisar todo o conjunto probatório

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Indeferidos os pedidos de efeitos infringentes e de sobrestamento.

Tese de julgamento: “1. A determinação de julgamento conjunto não impede decisões urgentes nos feitos conexos, mas veda sentença isolada que exaura o mérito antes da instrução comum. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito; efeitos infringentes são excepcionais e dependem de vício integrável. 3. Alegação genérica de cerceamento em justificação prévia, sem demonstração concreta de prejuízo, não configura omissão integrável. 4. A referência à probabilidade do direito para tutela provisória não caracteriza prejulgamento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.